Tribunal: TJDFT
Processo: 0749451-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749451-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CIVEL DE BRASILIA DF D E C I S Ã O Incidente de Suspeição - Magistrado - Ausência de Alegações Objetivas de Quebra da Imparcialidade - Ausência de Capitulação Legal Adequada - Rejeição Liminar do Incidente Trata-se de Incidente de Suspeição em Processo Cível arguido por José Miramar Ferreira contra o Juiz Titular da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, pretendendo o reconhecimento da suspeição do Magistrado condutor do feito, o qual teria tomado decisões contraditórias no feito, como a determinação para a expedição de Mandado de Desocupação de Imóvel em plena Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2. Aponta situações processuais nas quais entende, em razão das decisões desfavoráveis ao seu pleito, a atuação retaliatória do Magistrado Wagner Pessoa Vieira. Aponta, inclusive, tal perseguição teria surgido com a arguição de anterior Incidente de Suspeição. O autor impetrou Mandado de Segurança contra decisões tomadas pelo Juízo (MSCiv 0746003-05.2020.8.07.0000), o qual teve o seguimento negado por esta Relatoria, por serem passíveis, as decisões, de recursos ordinários. O Magistado Excepto negou a suspeição e submeteu o incidente à apreciação do Segundo Grau de Jurisdição. É o simples relatório. DECIDO. O incidente não tem condições de prosseguir. Com efeito, não há nas alegações do excipiente razões sequer próximas àquelas previstas na legislação para ter-se o Magistrado inapto, presente a equidistância, para conduzir o feito. Ora, os protocolos dos Tribunais estão abertos para a interposições de recursos - como o Agravo de Instrumento - para o controle de decisões proferidas pelos Magistrados do Primeiro Grau de Jurisdição. O Incidente de Suspeição não pode ser barateado, apontando-se a Magistrados a pecha de não isentos somente porque proferem decisões contrárias à parte, nem podem ser convolados em meios recursais. De fato, quando os Magistrados decidem contra determinada pessoa não passam a ser dela inimigos. Muito menos quando decidem a favor dela, amigos passam a ser. As irresignações do postulante são alegações recursais e não atuação em descompasso com a equidistância do processo, muito menos retaliações por essa ou aquela conduta processual da própria parte insatisfeita. Nesse sentido, a Jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. PARCIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. I. Nos termos do Código de Processo Civil, a parcialidade do juiz é evidenciada, de forma absoluta, nos casos de impedimento, previstos no art. 144; e de forma relativa, nas hipóteses de suspeição, descritas no art. 145. II. Nos termos do § 2o do art. 144 do CPC, a parte não pode criar fato superveniente com o fim de caracterizar impedimento do juiz. III. A prolação de decisões contrárias aos interesses da parte, nos limites do exercício da função jurisdicional, sem o uso de expressões efetivamente injuriosas ou que denotem animosidade ou descaso com a defesa, não fundamentam a arguição de suspeição, pois a parcialidade do juiz deve ficar clara e inequívoca a partir de circunstâncias ou atos efetivamente comprovados. IV. Não havendo igualmente qualquer indício de interesse da magistrada na solução da controvérsia, não há falar em suspeição. V. Assim, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. VI. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1043854, 07044282220178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/8/2017, publicado no DJE: 25/9/2017.). Imperiosa, pois, como acima afirmado, a rejeição do Incidente. Diante do exposto, com fundamento no artigo 146, § 2o e 4o, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO LIMINAR ao Incidente de Suspeição Cível. Comunique-se ao Juízo de Origem. Preclusa na via da recorribilidade, procedam com as diligências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, sábado, 28 de novembro de 2020, às 23h57min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator